Tribunal: TJBA
Processo: 8001310-47.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001310-47.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES, FABIANE AZEVEDO DE SOUZA LADEIA

APELADO: EDNA MARIA ANDRADE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE MIRANDA CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1075 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que preservou sentença de procedência em ação de cobrança relativa ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de Progressão Funcional por Avanço Vertical no magistério municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à alegada ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora e (ii) à suposta inexistência de dotação orçamentária para o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Inexistência de omissão quanto ao ônus da prova, uma vez que o próprio embargante reconheceu, em suas manifestações processuais, a concessão da progressão funcional, tornando incontroverso o fato, nos termos do art. 374, II e III, do CPC, afastando a incidência do art. 373, I, do mesmo diploma.
4 - Alegação de óbice orçamentário expressamente enfrentada e afastada com base no entendimento vinculante firmado no Tema Repetitivo nº 1075 do STJ, segundo o qual a progressão funcional, quando atendidos os requisitos legais, consubstancia direito subjetivo do servidor, não podendo ser obstada por limitações orçamentárias.
5 - Fundamentação suficiente e coerente, em observância ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE ARACI
e Embargada
EDNA MARIA ANDRADE ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,